Tribunal: TJSP
Processo: 1000437-68.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Cancelamento de voo – Voo contratado que tinha escala de sete horas e meia – Reacomodação em voo de terceiro, sem escala – Mudança que resultou na chegada ao destino mais de 5 antes da hora originalmente prevista – Cumprimento do disposto na Resolução Anac no 400/2016 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Cancelamento de voo – Voo contratado que tinha escala de sete horas e meia – Reacomodação em voo de terceiro, sem escala – Mudança que resultou na chegada ao destino mais de 5 antes da hora originalmente prevista – Cumprimento do disposto na Resolução Anac no 400/2016 – Reacomodação aceita segundo a conveniência da passageira – Ausência de qualquer fato que causasse sofrimento ou angústia à apelante – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000437-68.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante TANIA
MARIA MENDES DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-68.2020.8.26.0084 -Voto no 8822
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000437-68.2020.8.26.0084
Apelante: Tania Maria Mendes da Rocha (Justiça Gratuita)
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Comarca: Campinas Foro Regional de Vila Mimosa 3a Vara
Juiz de 1a Instância: Cássio Modenesi Barbosa
Voto no 8822
APELAÇÃO CÍVEL
Transporte aéreo
Ação de
reparação de danos
Sentença de improcedência

Insurgência da autora
Cancelamento de voo
Voo
contratado que tinha escala de sete horas e meia

Reacomodação em voo de terceiro, sem escala Mudança
que resultou na chegada ao destino mais de 5 antes da hora
originalmente prevista
Cumprimento do disposto na
Resolução Anac no 400/2016
Reacomodação aceita
segundo a conveniência da passageira
Ausência de
qualquer fato que causasse sofrimento ou angústia à
apelante Dano moral não configurado Sentença mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 84/85, cujo relatório se adota, que, em
ação de reparação de danos, julgou improcedente o pedido inicial. Pela
sucumbência, condenou a autora no pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.
Apela a autora a fls. 88/99. Sustenta,
inicialmente, não ter sido apreciado o pedido formulado na emenda à
petição inicial, consistente na condenação da ré à entrega de voucher no
valor de 250 dólares. No mais, alega, em síntese, ter havido falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-68.2020.8.26.0084 -Voto no 8822
3
prestação de serviços diante do cancelamento do voo sem informação
aos passageiros, aduzindo que a reacomodação em outro voo não
exoneraria a ré da responsabilidade pelos prejuízos causados, sendo que
o dano estaria caracterizado pela chegada ao aeroporto e desde a ciência
do cancelamento do voo, ressaltando ter aguardado no saguão, sem
notícia, até às 7 horas. Aduz, ainda, que foi obrigada a aceitar a
reacomodação para evitar maiores prejuízos, no entanto, destaca que a
Tap é menos bem avaliada que a Azul, fato que corrobora o dano moral
experimentado. Requer a reforma da r. sentença a fim de que seja
reconhecido o dano moral.
Recurso tempestivo e preparado.
A ré apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 103/110).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A apelante adquiriu passagem aérea da apelada
para retornar de Lisboa (POR) a Porto Alegre (RS), com escala em
Campinas (SP). O voo do primeiro trecho estava previsto para decolar
de Lisboa às 08:40 h do dia 21/11/19, com chegada a Campinas às 16 h,
de onde o voo do segundo trecho partiria às 23:30 h, com chegada a
Porto Alegre à 01:05 h, do dia 22/11/19.
Todavia, o aludido voo foi cancelado em razão
de manutenção de emergência na aeronave, fato somente constatado
pelos passageiros já no saguão do aeroporto de Lisboa.
Diante desse cenário, a apelada ofertou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-68.2020.8.26.0084 -Voto no 8822
4
apelante a reacomodação em voo próprio, a se realizar às 22 horas do
mesmo dia, ou em voo de outra companhia aérea, com decolagem às 11
horas do mesmo dia, sem escala.
A apelante optou pela segunda opção, tendo
chegado ao destino (Porto Alegre) às 19:30 h do mesmo dia, portanto,
mais de 5 horas antes da data originalmente prevista e sem a escala em
Campinas.
Sobre cancelamentos e atrasos, dispõe a
Resolução no 400/2016, da Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC),
o seguinte:
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra
modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro,
nos seguintes casos:
(...);
II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;
(...)
Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos
contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação
à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à
escolha do passageiro, nos seguintes termos:
I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na
primeira oportunidade; ou
II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e
horário de conveniência do passageiro”. (g.n.)
Evidente, portanto, que a apelada cumpriu o
quanto lhe era imposto no caso de cancelamento, oferecendo à
passageira, reacomodação em voo próprio e em voo de terceiro, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-68.2020.8.26.0084 -Voto no 8822
5
apelante optado pelo voo de terceiro, que lhe pareceu mais conveniente.
Na situação prática, o voo contratado partiria às
8:40 h do dia 21/11/19, mas diante da reacomodação, a apelante decolou
às 11 horas, menos de 3 horas do horário inicialmente previsto.
E mais, ao invés de fazer escala em Campinas,
onde permaneceria por 7:30 h (das 16 h às 23:30 h), realizou voo direito,
tendo chegado ao destino às 19:30, mais de 5 horas antes do horário
inicial (01:05 h do dia seguinte), revelando que não houve prejuízo à
apelante.
Nem se alegue que a troca de companhia teria
gerado abalo psicológico à apelante, porquanto o contrato de transporte
foi cumprido, tendo a passageira chegado ao destino em segurança, sem
qualquer relato problemas no voo ao qual realocada, assentando-se que a
Tap é companhia de grande prestígio na aviação internacional, sendo
irrelevante, na espécie, a diferença do escore verificado em site de
empresa de turismo.
Assim, embora tenha havido o cancelamento
do voo, a apelada agiu de modo a rapidamente minorar, senão eliminar,
os danos à apelante, tendo-a reacomodado em voo com partida pouco
tempo após o horário estimado e com chegada ao destino antes do
previsto, não se configurando os aventados danos morais, mas, sim,
dissabor temporário sem repercussão na personalidade da apelante.
O dano moral é aquele que acarreta sofrimento
para além do normal, implicando angústia intensa. No caso, embora a
apelante tenha aguardado por informações acerca da real situação do voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-68.2020.8.26.0084 -Voto no 8822
6
e pela solução do problema, houve adequada assistência da companhia
aérea, que segundo a conveniência da passageira, a reacomodou em voo
que propiciou a autora antecipação da chegada ao destino, fato não
passível de indenização, como cediço, salientando que não houve
qualquer demonstração de descaso da apelada ou qualquer tratamento
que tenha lhe causado sofrimento que ensejasse reparação por dano
extrapatrimonial. Não foi atingida em sua intimidade, vida privada,
honra ou imagem, de sorte que não faz jus a indenização por dano
moral, nos termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
Acrescente-se que não se verifica a propalada
omissão da r. sentença.
Conquanto a apelante tenha emendado a inicial
(fls. 21/24), se limitou a elaborar pedido de tutela antecipada, de
cumprimento de compromisso assumido pela companhia aérea diga-
se, não lastreado em nenhum elemento de prova com requerimento de
que a ré promovesse a entrega/envio do voucher logo no início do
processo, não introduzindo pedido propriamente dito de condenação da
apelada (fls. 23/24).
O mesmo se diga no concernente às razões
recursais, na quais a apelante menciona a indigitada omissão, todavia
não formula pedido relativo ao referido voucher, requerendo somente a
reforma da sentença para reconhecimento dos danos morais, sem
menção à condenação a entrega de voucher (fl. 99).
Por tudo, é de rigor a manutenção da r.
sentença, não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de abalar
seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-68.2020.8.26.0084 -Voto no 8822
7
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau em favor do patrono da apelada no montante de 10% (dez
por cento) do valor da causa atualizado, para 15% (doze por cento), em
vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos profissional e
do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil),
ressalvada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora